Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-66.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-66.2021.8.14.0130

APELANTE: BENEDITO ABEL PEREIRA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, BENEDITO ABEL PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0800679-66.2021.8.14.0130

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
BENEDITO ABEL PEREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que os aclaratórios mereciam ser rejeitados, uma vez que não se vislumbrou presentes os vícios descritos no art. 1.025 do CPC.

2. Comprovação de ilicitude da instituição financeira junto ao consumidor. Danos Morais. Cabimento.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
BANCO BRADESCO S/A
, e ora agravado
BENEDITO ABEL PEREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0800679-66.2021.8.14.0130

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
BENEDITO ABEL PEREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que Rejeitou os Aclaratórios apresentados pela instituição financeira ora agravante.

Em suas razões, o agravante aduz que, a decisão ora combatida monocraticamente não deve prosperar, uma vez que não teria cometido qualquer ilícito capaz de macular os direitos do agravado.

Pugna ainda pela minoração dos danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), salientando que os mesmos teriam sido fixados em valor exorbitante, requerendo ainda, em caso de manutenção da condenação, que o termo inicial relativo aos juros de mora sejam a partir do arbitramento da condenação.

Em contrarrazões (ID 11669038), o recorrido pugna pela manutenção da sentença atacada.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que os embargos de declaração opostos nos autos do recurso de apelação manejado deveriam ser rejeitados, haja vista a ausência de qualquer vício descrito no art. 1.025 do CPC, mantendo na íntegra a decisão que conheceu e Deu Provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, para julgar procedente a pretensão exordial, declarando a irregularidade dos descontos efetuados, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
.

Como se sabe, O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo
interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo
interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Ora, pelo que se denota, restou amplamente demonstrado, tanto na decisão que julgou o recurso de apelação, quanto no decisum ora vergastado, que
a
instituição financeira embargada não teria se desincumbido do ônus de comprovar a contratação veiculada na exordial.

Ora, como bem delineado no julgado atacado, o recorrido merece ser indenizado pelos danos experimentados, em razão de negócio não contratado, de sorte que, como também já bem delineado, o valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), se deu em estrita observância dos parâmetros legais em casos análogos, não se mostrando, portanto, exorbitante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA – AP
0800252-71.2020.8.14.0076
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29). (Grifei).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que rejeita os aclaratórios em apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 9575731 em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/12/2022